Tribunal: TJMT
Processo: 1003980-69.2025.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003980-69.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[NEUZITO PETRONILIO DA FONSECA - CPF: 168.960.841-20 (APELANTE), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), GF ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 45.865.502/0001-13 (APELADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (APELADO), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – CONTRATO NÃO JUNTADO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA FORMAL DA PARTE CONTRÁRIA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA – INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – EXIGÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INDICIÁRIA DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL – ART. 320 C/C ART. 485, I E IV, DO CPC – FORMALISMO NÃO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – CUSTAS PROCESSUAIS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA JUSTIÇA GRATUITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É dever do autor instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC, sendo legítimo o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução de mérito quando, instado a emendá-la, permanece inerte quanto à apresentação de elementos mínimos que demonstrem a existência da relação jurídica afirmada ou a negativa da parte contrária em fornecer os documentos necessários.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor não tem o condão de operar, de forma automática, a inversão do ônus da prova, cuja aplicação depende da aferição judicial da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da parte autora, sendo imprescindível, ao menos, a demonstração indiciária da tentativa de obtenção extrajudicial dos documentos.

O descumprimento reiterado de determinação judicial para regularização da peça inicial justifica a extinção do feito sem julgamento do mérito, sem que disso decorra afronta ao princípio do acesso à justiça.

As custas processuais impostas na sentença têm sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, diante do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido e não revogado.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1003980-69.2025.8.11.0004

APELANTE: NEUZITO PETRONILIO DA FONSECA

APELADOS: GF ODONTOLOGIA LTDA e OUTRO

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEUZITO PETRONILIO DA FONSECA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, subscrita pelo Juiz de Direito
Michell Lotfi Rocha da Silva
, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, processo nº 1003980-69.2025.8.11.0004, por meio da qual foi indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I e IV, do CPC, condenando-se o autor ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, sem fixação de honorários, ante a ausência de angularização processual.

Nas razões do apelo (Id. 308545446), a parte apelante sustenta, em síntese, que a ação foi proposta com base em relação de consumo, na qual houve falha na prestação dos serviços odontológicos contratados com as recorridas GF Odontologia Ltda. e Odontocompany Franchising Ltda., resultando em danos físicos e morais, tendo o tratamento iniciado em 2023, mas sem conclusão até a data da propositura, com uso de próteses provisórias defeituosas.

Afirma que foi determinada a emenda da inicial para apresentação do contrato, nota fiscal e prontuário do tratamento, ou comprovação formal da negativa das rés em fornecê-los.

Argumenta que não possui tais documentos porque as tratativas ocorreram verbalmente, pessoalmente na clínica, e que, diante disso, reiterou pedido de exibição judicial dos documentos, os quais estariam exclusivamente sob a posse das rés.

Aduz que a sentença recorrida desconsiderou a hipossuficiência do consumidor, exigindo prova documental de negativa que não poderia ser produzida, e violou os princípios do acesso à justiça e da inversão do ônus da prova previstos no art. 6º, VIII, do CDC, sendo indevido exigir do consumidor prova diabólica.

Alega que o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de prova que está em poder da parte contrária, cuja exibição foi requerida, configura cerceamento de defesa e afronta à razoabilidade, à proporcionalidade e à efetividade da jurisdição. Citou precedentes jurisprudenciais nesse sentido.

Aponta ainda erro material na condenação ao pagamento de custas processuais e taxa judiciária, pois lhe foi concedido o benefício da justiça gratuita, conforme decisão anterior.

Argumenta que o indeferimento da inicial não revoga o benefício concedido, e que, ainda que houvesse condenação em verbas de sucumbência, sua exigibilidade estaria suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Pede, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença recorrida, anulando o indeferimento da inicial, a extinção do processo sem resolução de mérito e a condenação em custas e taxa judiciária; b) determinar o retorno dos autos à Vara de Origem para o regular prosseguimento do feito, com citação das apeladas e determinação de exibição compulsória dos documentos elencados na inicial e em suas emendas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por Neuzito Petronilio da Fonseca contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, especificamente o contrato cuja rescisão se pleiteia ou a comprovação da recusa da parte adversa em fornecê-lo.

A controvérsia recursal se concentra na alegada violação aos princípios do acesso à justiça e da inversão do ônus da prova, típicos do microssistema consumerista, bem como na imputação de custas processuais, apesar do deferimento da gratuidade da justiça.

Veja-se:

“
Processo
: 1003980-69.2025.8.11.0004.

REQUERENTE: NEUSITO PETRONILIO DA FONSECA

REQUERIDO: GF ODONTOLOGIA LTDA, ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA

Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por
NEUZITO PETRONILIO DA FONSECA
contra
GF ODONTOLOGIA LTDA (ODONTOCOMPANY)
e
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A,
visando à rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos, com a consequente devolução dos valores pagos, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Narra o autor que, atraído por campanhas publicitárias veiculadas pela marca Odontocompany, buscou atendimento na clínica da primeira requerida no mês de junho de 2023, com o objetivo de realizar tratamento odontológico para instalação de quatro implantes dentários, tendo sido fixado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo tratamento completo. Desse montante, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) foram pagos como entrada, sendo o restante quitado em três parcelas de R$ 1.833,33.

3. Sustenta que, embora o tratamento tenha se iniciado em 2023, até a presente data não foi concluído, permanecendo o autor com o uso de próteses provisórias que, além de não atenderem à finalidade contratada, apresentam falhas estruturais, ocasionando mobilidade, dores e ferimentos na gengiva, além de impossibilitar o consumo normal de alimentos e causar constrangimento social. Relata que tais intercorrências foram informadas à clínica, sem, contudo, ter obtido solução definitiva, enfrentando sucessivos reagendamentos e cancelamentos.

4. Diante do exposto, requer o reconhecimento da responsabilidade solidária das requeridas, as requeridas sejam compelidas a anexar aos autos todos os documentos relacionados a discussão, com o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e declaração de rescisão contratual, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), correspondente às despesas médicas e odontológicas já realizadas, incluindo os tratamentos que ainda fará. Requer, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a inversão do ônus da prova.

5. Intimado a emendar a inicial para apresentar documentação comprobatória do contrato ou da negativa da requerida em fornecê-los, o autor manifestou-se informando que todas as tratativas administrativas foram realizadas pessoalmente na sede da clínica ou por ligação telefônica, sem registro de protocolo, impossibilitando o cumprimento dessa determinação.

6. Em nova manifestação, o autor esclareceu que as tentativas de obter os documentos foram realizadas verbalmente, sem comprovação escrita da negativa, requerendo a determinação judicial para exibição dos documentos pela parte requerida.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe em seu art. 320 que "a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação". No presente caso, tratando-se de ação de rescisão contratual, é indispensável a juntada do instrumento contratual cuja rescisão se pretende, ou, alternativamente, a comprovação da recusa da parte contrária em fornecê-lo.

8. Nota-se que a parte autora foi intimada para que apresentasse: (i) a comprovação da recusa da parte requerida em fornecer os documentos solicitados (por meio de protocolo, e-mail, mensagem, ou qualquer outro meio idôneo de comunicação); ou, alternativamente, (ii) a especificação clara e objetiva dos documentos que pretende ver exibidos, tais como cópia do contrato de prestação de serviços, nota fiscal, ficha clínica, prontuário odontológico, radiografias, moldes, exames e demais documentos relacionados ao tratamento.

9. Contudo, a parte autora limitou-se a alegar que teria solicitado verbalmente tais documentos diretamente na clínica da requerida, por diversas vezes, tanto durante quanto após o tratamento, sem juntar qualquer elemento de prova mínima que corroborasse suas alegações. Não apresentou, por exemplo, prints de mensagens, e-mails, protocolos de atendimento, gravações ou qualquer outro meio documental que evidenciasse a negativa da requerida em fornecer as informações pretendidas.

10. A exibição pressupõe a existência de documento ou coisa em poder da parte contrária, cuja apresentação se pretende. Para tanto, neste caso, é necessário, ao menos, demonstrar a tentativa prévia de obtenção ou a recusa de exibição, o que não foi feito no presente caso.

11. Embora o autor alegue que o contrato, notas fiscais, prontuário odontológico e exames estejam em poder da requerida, não comprovou ter solicitado formalmente tais documentos e ter obtido negativa. A mera alegação de solicitações verbais, sem qualquer comprovação, não atende ao requisito legal. Ademais, intimado especificamente para emendar a inicial nesse aspecto, o autor limitou-se a reiterar que as solicitações foram verbais, sem apresentar qualquer comprovação documental que pudesse suprir essa deficiência.

12. Dessa forma, não é possível dar prosseguimento ao feito sem a apresentação dos requisitos mínimos para o regular andamento do processo, sendo imprescindível, em demandas dessa natureza, a juntada do contrato que se pretende rescindir, ou, ao menos, a negativa da requerida em fornecê-lo, por qualquer meio idôneo, de modo a justificar a medida de exibição.

DISPOSITIVO:

13. Ante o exposto,
INDEFIRO
a petição inicial e, por consequência
, JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I e IV, ambos do CPC.

14.
CONDENO
o autor ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária.
DEIXO
de fixar
HONORÁRIOS
.

15. Com o transito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações necessárias.

16. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO
”

Pois bem.

O autor apelante é beneficiário pela gratuidade de justiça, de modo que dispensado do recolhimento das custas de preparo. Deste modo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

O Código de Processo Civil, ao tratar dos requisitos da petição inicial, assim dispõe:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

Nesta toada, conforme nos ensina abalizada doutrina, os documentos indispensáveis são aqueles:

“que a lei expressamente exige para que a demanda seja proposta (título executivo, na execução; prova escrita, na ação monitória etc.; procuração, em qualquer caso, conforme o art. 287, CPC; laudo médico, na ação de interdição, conforme dispõe o art. 750 do CPC)- documentos substanciais, na classificação de Amaral Santos-, como também aqueles que se tornam indispensáveis porque o autor a eles se referiu na petição inicial, como fundamento do seu pedido- documentos fundamentais, na classificação de Amaral Santos"
(DIDIER JUNIOR, F. Curso de Direito Processual Civil: volume 1: Introdução ao Direito Processual Civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador, BA: Juspodivm, 2017. p. 627)

No caso, observa-se dos autos que a pretensão do autor apelante está fundada em alegada falha na prestação de serviços odontológicos, cujo vínculo contratual não foi documentalmente demonstrado.

Entretanto, depreende-se que a petição inicial não veio acompanhada do instrumento contratual, tampouco de nota fiscal, orçamento, prontuário, imagens, recibos ou qualquer outro elemento mínimo de prova da existência da relação jurídica ou da prestação defeituosa do serviço, limitando-se o autor a alegações unilaterais desacompanhadas de mínimo suporte fático-probatório.

Observa-se que o juízo de origem oportunizou ao autor, em duas ocasiões, a emenda da petição inicial para suprir a ausência dos documentos indispensáveis, conforme o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil, ou ao menos comprovar a negativa da parte requerida em fornecê-los, por meio de registros formais, como e-mails, mensagens, protocolos ou outros documentos idôneos.

Ainda assim, o autor não atendeu à determinação judicial, reiterando genericamente que as solicitações teriam sido feitas verbalmente, de forma informal, sem qualquer documentação que evidenciasse, ainda que indiciariamente, a suposta negativa.

A tese recursal sustenta que, por se tratar de relação de consumo, deveria ser presumida a verossimilhança das alegações do consumidor, com a inversão do ônus da prova desde o início do processo, e que a ausência de comprovação da negativa das requeridas em fornecer os documentos não poderia justificar a extinção da demanda.

No entanto, sem razão o apelante.

Com efeito, embora a relação jurídica material entre as partes se insira no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, a incidência do CDC não enseja, por si só, a automática inversão do ônus da prova, pois tal providência demanda análise judicial concreta acerca da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica ou informacional da parte consumidora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, da referida legislação.

A inversão probatória, portanto, é faculdade do juiz, condicionada à presença de requisitos legais que autorizem sua decretação, não se aplicando de maneira automática e abstrata, sendo que, ainda que a hipossuficiência do consumidor possa ser presumida em muitos casos, isso não exime a parte autora da demonstração de um lastro probatório mínimo que permita o processamento da demanda, como condição de admissibilidade da petição inicial.

Outrossim, consoante o art. 320 do CPC, incumbe ao autor instruir a exordial com os documentos indispensáveis à demonstração de sua pretensão.

Nos casos em que esses documentos estão em poder da parte contrária, cabe ao demandante comprovar minimamente que os buscou por vias extrajudiciais, mesmo que informalmente, por meio de prints de mensagens, e-mails, gravações, testemunhos ou qualquer outro meio lícito de prova indiciária.

O que não se admite, em sede de processo civil constitucionalizado, é a total ausência de demonstração mínima do vínculo jurídico afirmado, acompanhada da inércia em demonstrar a mínima resistência da parte contrária em fornecer os documentos.

Tal entendimento não representa obstáculo ao direito de acesso à justiça, mas mera aplicação dos pressupostos processuais mínimos exigidos para o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo inarredável o fato de que o autor não está desobrigado de contribuir com a formação da relação processual, sobretudo quando instado expressamente pelo juízo a fazê-lo.

No caso dos autos, o autor foi oportunizado a cumprir tal dever por duas vezes, mas não trouxe aos autos qualquer comprovação de que tenha diligenciado formal ou informalmente junto às apeladas para obtenção dos documentos, nem mesmo logrou demonstrar sua negativa.

O ônus que lhe foi imposto era absolutamente possível de ser cumprido, ainda que de modo precário, como alegado.

Dessa forma, não se pode imputar ao juízo
a quo
formalismo excessivo, mas sim a observância estrita dos requisitos legais para a formação válida da relação processual, não se verificando qualquer cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

A propósito,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA –
DETERMINAÇÃO DE
EMENDA
DA
INICIAL
– DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A comprovação da mora é requisito imprescindível para a propositura da ação de busca e apreensão pelo Decreto-lei nº 911/69.
O não
atendimento
pelo autor, quanto a determinação de
emenda
da
inicial
, no prazo do art. 321, parágrafo único, do CPC, implica no
indeferimento
da
inicial
e extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, I e IV, do CPC).”

(N.U 1016811-68.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO
INICIAL
- NÃO
ATENDIMENTO
DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE
EMENDA
À
INICIAL
- VIOLAÇÃO AO ART. 284, DO CPC/73 - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Em tendo sido oportunizada a
emenda
da
inicial
, a inércia do autor acarreta o
indeferimento
da petição
inicial
e a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito.”

(N.U 0024811-50.2014.8.11.0002, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)

Por outro lado, assiste razão ao apelante quanto ao ponto referente à condenação ao pagamento de custas processuais, isso porque consta dos autos a concessão do benefício da justiça gratuita, a qual não foi revogada nem impugnada.

Assim, consoante o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, a exigibilidade das custas está suspensa, e assim deve constar expressamente no acórdão, sem necessidade de modificação do dispositivo da sentença.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas esclarecendo que a exigibilidade das custas processuais encontra-se suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça ao apelante.

Sem honorários porque não arbitrados na origem.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025